Tribunal: TJSP
Processo: 1007351-95.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação estimatória. Vícios redibitórios. Embora constatados vícios pela seguradora dois anos após a compra do imóvel, não há prova de sua preexistência e assim de sua natureza redibitória. Revelia que não produz seus normais efeitos, diante da contestação por negativa geral apresentada por curador especial de réus citados por edital. Afirmações dos autores que sugerem, ademais, alterações não

Ementa:
Ação estimatória. Vícios redibitórios. Embora constatados vícios pela seguradora dois anos após a compra do imóvel, não há prova de sua preexistência e assim de sua natureza redibitória. Revelia que não produz seus normais efeitos, diante da contestação por negativa geral apresentada por curador especial de réus citados por edital. Afirmações dos autores que sugerem, ademais, alterações não justificadas no estado de fato da coisa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007351-
95.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes DANIEL DE JESUS
DA SILVA e SIEYLA POLYANE DOS SANTOS DE JESUS, é apelado JOAQUIM
AURÉLIO LUCAS MANZANO (JUSTIÇA GRATUITA) e Alimentante MARINA
LOPES LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-95.2016.8.26.0438 -Voto no 21.405
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1007351-95.2016.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelantes: DANIEL DE JESUS DA SILVA SIEYLA POLYANE DOS
SANTOS DE JESUS
Apelados: JOAQUIM AURÉLIO LUCAS MANZANO
Juiz Dr. Jessica Pedro
Voto n. 21.405

Ação
estimatória.
Vícios
redibitórios.
Embora
constatados vícios pela seguradora dois anos após a compra do
imóvel, não há prova de sua preexistência e assim de sua
natureza redibitória. Revelia que não produz seus normais
efeitos, diante da contestação por negativa geral apresentada
por curador especial de réus citados por edital. Afirmações dos
autores que sugerem, ademais, alterações não justificadas no
estado de fato da coisa. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 169/170) que julgou improcedente a ação, condenando
os autores a arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade. Sustentam
os vencidos, em sua irresignação, que compraram o imóvel dos réus em
agosto de 2014; que, depois da compra, tornaram-se aparentes diversos vícios
construtivos, como a falta de resistência do muro dos fundos às águas
pluviais, diversas infiltrações nas paredes internas, bem como trincas e
fissuras no piso cimentado externo e nas paredes; que a CEF se recusou a
cobrir o sinistro, remetendo-os à via indenizatória; que fazem jus ao
abatimento, no preço, dos valores despendidos com os reparos; que, embora
não tenham formulado pedido de produção de provas, aplicam-se os efeitos
da revelia, pois os réus foram citados por edital e ficaram revéis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-95.2016.8.26.0438 -Voto no 21.405
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há, nos autos, prova de vícios
ocultos no imóvel à época da compra e venda. No laudo de avaliação
elaborado pela CEF, em setembro de 2014, pouco depois da celebração do
contrato de compra e venda, em agosto do mesmo ano (fls. 12/14), há
referência ao bom estado de conservação do bem (fls. 42/44).
Não se olvida haver também termo de negativa
de cobertura da CEF, datado de setembro de 2016, indicando a constatação
dos seguintes danos ao imóvel pela seguradora: “- Movimento estrutural sem
ameaça de desmoronamento; - Infiltração de águas pluviais; - Trincas e
fissuras em piso cimentado externo e em paredes.” (fls. 45/46).
Todavia, como os vícios se manifestaram
apenas dois anos depois da compra e venda, fazia-se necessária alguma
indicação probtória da sua preexistência, que os autores não produziram,
tendo permanecido inertes após intimação para especificação de provas (fls.
165).
Veja-se que tal prova não poderia ser suprida
pelos efeitos da revelia dos réus, pois estes foram citados por edital (fls.
147/150) e defendidos por curadores especiais com negativa geral (fls.
153/155 e 158/159), bastante para controverter os fatos narrados e atribuir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-95.2016.8.26.0438 -Voto no 21.405
4
ônus da prova aos autores, nos termos do art. 341, parágrafo único do CPC.
É a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“o ônus da impugnação específica não se aplica ao advogado dativo,
curador especial e ao defensor público, que podem elaborar a contestação
com fundamento em negativa geral, instituto que permite ao réu uma
impugnação genérica de todos os fatos narrados pelo autor, sendo tal forma
de reação o suficiente para tornar todos esses fatos controvertidos (art. 341,
parágrafo único, do Novo CPC). Na realidade, mesmo que não haja a
expressa indicação de que o réu está se valendo da negativa geral, uma
interpretação lógica desse beneficio impede que o juiz presuma verdadeiros
os fatos alegados pelo autor. Basta, portanto, a apresentação da contestação
para que os fatos se considerem controvertidos, cabendo ao autor, ao menos
em regra, o ônus da prova.” (Novo Código de Processo Civil comentado,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 596).
De todo modo, os autores pleiteiam o
abatimento, no preço, das despesas necessárias ao reparo do imóvel (fls. 04),
mas não demonstram gastos com reparos efetuados. E mesmo que os
houvessem comprovado, não há nos autos demonstração ou sequer alegação
da urgência de reformas e modificações, a qual autorizaria a produção
antecipada de provas, mesmo nos termos mais restritos do art. 849 do
CPC/73, vigente à época em que constatados os vícios, no fim de 2015. A
medida não foi, porém, requerida em nenhum momento.
Neste contexto, o quadro probatório dos autos é
insuficiente para concluir pela existência de vícios redibitórios, não tendo os
autores se desincumbido do ônus de demonstrá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-95.2016.8.26.0438 -Voto no 21.405
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios a 15% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator